Tribunal: TJPA
Processo: 0803368-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803368-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA

AGRAVADO: NOELIA BENICIO NEPONUCENO, FELIPE AUGUSTO CONCEICAO WANDERLEY

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO
Nº: 0803368-80.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IRMÃOS DIAMANTINO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS LTDA.
(ADVOGADO BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 8770-A)

AGRAVADOS: NOELIA BENICIO NEPONUCENO E FELIPE AUGUSTO CONCEIÇÃO WANDERLEY
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA NO 1º GRAU. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Constatada a probabilidade do direito e o perigo na demora, decorrentes da entrega de veículo com restrição judicial como parte do pagamento, impõe-se a reforma da decisão agravada para deferir a tutela provisória pleiteada em sede de 1º grau.

2.
Recurso conhecido e provido para – ratificando o efeito suspensivo ativo anteriormente deferido - revogar a decisão recorrida e determinar que a parte agravada adote as providências necessárias para excluir o bloqueio no veículo entregue como meio de pagamento,
sob pena de multa diária de R$ 500,00, com limite máximo de R$ 30.000,00.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803368-80.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IRMÃOS DIAMANTINO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS LTDA.
(ADVOGADO BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 8770-A)

AGRAVADOS: NOELIA BENICIO NEPONUCENO E FELIPE AUGUSTO CONCEIÇÃO WANDERLEY
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por

IRMÃOS DIAMANTINO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS LTDA.
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
,
que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos,

ajuizada em desfavor de NOELIA BENICIO NEPONUCENO e FELIPE AUGUSTO CONCEIÇÃO WANDERLEY
(processo nº 0913216-06.2023.8.14.0301) - indeferiu a tutela provisória pleiteada, por entender que
“o pedido formulado em tutela de urgência resta prejudicado em sua análise considerando haver

prévia restrição RENAJUD inserida pela Justiça do Trabalho”.

Em suas razões para reforma da decisão, argumenta o agravante, em apertada síntese, que os agravados, ao adquirirem um de seus veículos, incluíram um carro com restrição judicial como parte do pagamento, impedindo, por consequência, a transferência de propriedade.

Ressalta que, apesar dos seus esforços, a questão não foi resolvida, prejudicando suas atividades empresariais, razão pela busca o deferimento de tutela provisória reclamada, destacando a má-fé dos requeridos, a ausência de fundamentação adequada para o indeferimento da tutela de urgência e o perigo da demora, que acarretará danos graves e de difícil reparação.

Desse modo, postula, em sede liminar e meritória, o provimento do recurso, “
com o fito de reformar a decisão na sua inteireza, para, em consequência deferir o pedido de tutela provisória de urgência para obrigar a parte agravada a retirar o gravame do veículo em questão”.

Vieram-me os autos redistribuídos, o
portunidade em que deferi “
o pedido de efeito suspensivo ativo,
para determinar, sob pena de multa diária de R$ 500,00, com limite máximo de R$ 30.000,00, que a parte agravada adote, no prazo de 5 dias a contar desta decisão, as providências necessárias para excluir o bloqueio no veículo entregue como meio de pagamento, tornando possível que a agravante transfira o bem para o seu nome”.

Por último, retornaram os autos conclusos a este gabinete com certidão atestando a não apresentação das contrarrazões recursais por parte dos agravados.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803368-80.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IRMÃOS DIAMANTINO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS LTDA.
(ADVOGADO BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 8770-A)

AGRAVADOS: NOELIA BENICIO NEPONUCENO E FELIPE AUGUSTO CONCEIÇÃO WANDERLEY
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Em sede de Agravo de Instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

No caso, cinge-se a controvérsia em saber se, na origem, estão satisfeitos os requisitos legais para a concessão de medida liminar pleiteada.

Estabelecida tal baliza e adentrando no exame da hipótese em foco,
mantenho o meu entendimento exposto quando do deferimento do efeito suspensivo recursal, para que seja reformada a decisão agravada.

Com efeito, observo haver motivos
para deferir a tutela provisória pleiteada no primeiro grau, diante da probabilidade do direito, revelada pela demonstração de que a agravada entregou, como parte do pagamento, um veículo que se encontrava com restrição judicial, o que acabou por impossibilitar a sua transferência por parte da concessionária compradora, ora agravante.

De igual modo, o perigo na demora resta evidente, porquanto, conforme aduzido nas razões recursais, “
tal situação está causando transtornos à requerente, uma vez que está com um veículo em seu pátio que não pode ser revendido a terceiros. A concessionária, simplesmente, está impossibilitada de dispor do bem e, inclusive, já perdeu diversas propostas de venda do veículo por conta do impedimento. Agora, a agravante está impossibilitada de exercer suas atividades empresariais, pelo fato de não conseguir transferir o veículo para seu nome”.

A propósito, não vislumbro a prejudicialidade apontada na decisão agravada, uma vez que o pedido liminar objetiva justamente a exclusão do bloqueio no referido automóvel, tornando possível a realização da transferência, sendo, portanto, obrigação dos compradores a adoção das medidas cabíveis para tanto, uma vez que assumiram essa responsabilidade ao optar por entregar, como forma de

pagamento, veículo com boqueio judicial.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento

ao presente Agravo de Instrumento,
para
- ratificando a medida liminar anteriormente deferida -
revogar a decisão agravada,
determinando, sob pena de multa diária de R$ 500,00, com limite máximo de R$ 30.000,00, que a parte agravada adote as providências necessárias para excluir o bloqueio no veículo entregue como meio de pagamento, tornando possível que o agravante transfira o bem para o seu nome

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2024